Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-70.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. NULAS DE PLENO DIREITO. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA MANIFESTAMENTE ABUSIVA. RECUSA INJUSTA DE TRATAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PLENAMENTE JUSTIFICADA.
1. A aplicabilidade das normas do CDC e a sua prevalência sobre as cláusulas contratuais comuns é entendimento amplamente referendado pelos tribunais, incluindo os contratos com planos de saúde, seguradoras e outros serviços correlatos. As cláusulas contratuais que se mostrarem abusivas ou que colocarem o consumidor em desvantagem exagerada são consideradas nulas de pleno direito, conforme disposto nos artigos 51 e 52 do CDC.
2. Em situações onde o plano de saúde recusa cobertura a um procedimento de urgência sob a alegação de período de carência, seja para atendimento ambulatorial, seja para internação, tal recusa é manifestamente abusiva, além de colocar em risco a proteção da saúde, vida e segurança do consumidor, que são direitos básicos estabelecidos pelo código.
3. Diferentemente do que ocorre com o mero dissabor pelo descumprimento contratual comum, a recusa injusta de tratamento provoca ofensa a valores morais, aflição e desespero, sobretudo diante de situação de enfrentamento a doença grave, daí que a condenação em danos morais é plenamente justificada.
4. Recurso desprovido.